Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716286-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS GONCALVES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus o restabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até a resolução da lide e desde que a autora permaneça adimplindo as mensalidades contratadas. Em apertada síntese, o agravante alega que não ficou demonstrado a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, o que impede a concessão da tutela de urgência. Aduz que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo. Indica que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação é elevada, pelo que deveria ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Preparo recolhido (id 58311918). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, o juiz deferiu a tutela de urgência para que os réus promovessem o restabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até a resolução da lide e desde que a autora permaneça adimplindo as mensalidades contratadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Quanto à probabilidade do direito da autora, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pode ocorrer pelo não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, II, da Lei 9.656/1998). Em análise perfunctória, a rescisão do contrato pelo agravante não ocorreu de acordo com a previsão legal. No dia 13/02/2024 a agravada foi comunicada do cancelamento do plano e, no dia seguinte, efetuou o pagamento da mensalidade vencida no em 14/01/2024 (id 191369608 e id 191369606, do processo de origem). Não foi, portanto, respeitada a exigência da notificação antes do cancelamento, tampouco foi observado o prazo legal de sessenta dias. Presente, portanto, a probabilidade do direito do autor no sentido de que o plano de saúde foi cancelado de forma irregular. O agravante não trouxe argumento plausível a infirmar as alegações do agravado. Não justificou a razão do cancelamento em desacordo com a legislação. Apenas alegou, de forma genérica, que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Quanto ao perigo de dano, o cancelamento do plano gera grande prejuízo à autora, tendo em vista que é pessoa idosa e faz tratamento oncológico (id 191369601, processo de origem). Ademais, o reestabelecimento do plano de saúde não onera sobremaneira a agravante, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento. Assim, em análise perfunctória, mostra-se cabível a tutela de urgência concedida na origem. Quanto às demais questões apontadas pelo agravante (prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa fixada), não há perigo de dano que justifique a análise neste momento processual. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)